Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704775-88.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA, ARLAN DA SILVA ALVES, LUCIMAR DA SILVA NOGUEIRA, LUCIVANIO DA SILVA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar arguida no parecer da Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator